Tribunal: TJDFT
Processo: 0702492-78.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0702492-78.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: AZ GESTAO PATRIMONIAL CONSTRUCAO E REFORMAS LTDA, ZILMARIO SANTOS DE SOUZA, ARAIDE SANTOS DE SOUSA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira LTDA. contra decisão que rejeitou a alegação de nulidade da intimação para apresentar impugnação aos embargos à execução e manteve o reconhecimento de sua intempestividade (ID 211917714). A embargada/agravante alega, em síntese, que 1) o presente agravo é cabível, em virtude da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC; 2) a sua intimação para apresentar impugnação aos embargos à execução foi nula, pois endereçada a procurador não cadastrado nos autos da execução, e sem observar o pedido de comunicação exclusiva ao advogado Jackson William De Lima OAB/PR no 60.295 e OAB/SP no 408.472; 3) “tratando-se de nulidade absoluta, a matéria pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, razão pela qual necessária se faz a republicação dos atos proferidos em sede de impugnação aos embargos à execução, com a intimação do procurador do banco agravante”. Sem razão. Tratando-se de ação autônoma, aos embargos à execução aplica-se a taxatividade mitigada do rol do art. 1015 do CPC/2015, não sendo possível equipará-los ao processo de execução para fins de incidência do parágrafo único daquele dispositivo legal. Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ: “(...) 1. A Corte Especial do STJ, na sessão realizada aos 5/12/2018, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia, REsps n.os 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, fixou a tese (Tema n.o 988 do STJ) de que o rol do art. 1.015 do NCPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (...) 3. Independentemente disso, o parágrafo único do art. 1.015 do CPC admite a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. 4. Esse dispositivo legal não pode ser interpretado ampliativamente de modo a equiparar embargos à execução com execução para efeito de cabimento do agravo de instrumento. (...)” (AgInt no REsp n. 1.911.281/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.) – Grifei De acordo com o entendimento firmado no Tema n. 988 pelo c. STJ, “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No presente caso, o agravo de instrumento não é o recurso cabível, pois, proferida a decisão recorrida antes da prolação da sentença, inexistia urgência que impedisse a agravante de aguardar o momento da apelação para questioná-la (CPC 1009 § 1). Com essas premissas, diante do não cabimento do recurso, tenho como inviável a admissão do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento (CPC 932 III). Comunique-se o Juízo a quo. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator